Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702790-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CUSTAS E PREPARO RECOLHIDOS. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. LICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça trazida nas contrarrazões se o recorrente, intimado a comprovar a alegada insuficiência de recursos, efetua o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48 horas. 2. O art. 205, § 5o, I, do CC/02, aplicado na hipótese, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3. " O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) 4. A prescrição implica perecimento do direito do credor de deduzir a pretensão de cobrar em juízo , mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida, circunstância que permite ao credor promover cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor. 5. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXV e XXXVI da Constituição Federal ao argumento de que lhe foi negado, indevidamente, o direito à declaração da prescrição do seu débito. Alega que sua dívida está prescrita desde 2011 e a suspensão de todos os atos de cobrança praticados pelos recorridos é medida que se impõe. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 43370771. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo (prescrição da dívida) é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal